Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-86.2019.8.11.0111
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000007-86.2019.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000007-86.2019.8.11.0111

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Matupá/MT

Recorrente(s):

Ronaldo dos Santos Cirqueira

Recorrido(s):

Banco BMG S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE O CONTRATO TER SIDO TRANSFERIDO/CEDIDO PARA O BANCO ITAÚ. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE O BANCO ITAÚ COMPROU A CARTEIRA DE CRÉDITOS CONSIGNADOS DO BANCO BMG. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. Se é público e notório que houve aquisição de parte da carteira do crédito consignado do Banco BMG S.A. pelo Banco ITAÚ que resultou na criação de uma nova instituição denominada como ITAÚ BMG CONSIGNADO, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3.
A Lei no 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as prova que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5o e 6o, in verbis:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

4. Para melhor elucidar acerca dos fatos narrados na inicial seria necessário à inclusão do ITAÚ BMG CONSIGNADO, contudo, diante da impossibilidade de denunciação da lide nos Juizados Especiais, uma vez que o artigo 10 da Lei no 9.099/95, assim dispõe:

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

5.

Desta forma, a meu ver, deve ser reconhecida a ilegitimidade do banco reclamado, pois este não possui os documentos capazes de comprovar se houve ou não a contratação dos empréstimos consignados objetos destes autos.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva da contestante, considerando que conforme documento colacionado em contestação, o desconto foi efetuado por pessoa diversa, Banco Itau BMG Consignado, que faz parte de conglomerado diverso da reclamada”.

7. A sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Reclamado para responder a presente demanda e JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022